Tribunal: TCU
Processo: 036.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Daniel Queiroz de Sant'Ana contra o Acórdão 2.936/2022-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 2936/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, tornando insubsistente o Acórdão 2936/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. comunicar este Acórdão ao recorrente, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Acre.